Tribunal: STF
Processo: RE 73224
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-03
Data de publicação: 1972-04-03

Ementa:
Acidente do trabalho.- Pedido de multa, pelo retardamento na liquidação da indenização, mediante revisão de acordo homologado. - Dissídio jurisprudencial não demonstrado. - Interpretação do art. 72 do DI. 7.036, de 10.11.1944, que não importou negativa de sua vigência.- Descabimento do recurso extraordinário para simples reexame de prova, a que se subordina a aplicação, no caso, dos arts. 102 e 52 da mesma lei.- Recurso não conhecido.